Tribunal: TCU
Processo: 032.684/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10638/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 032.684/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Fernando Ferreira dos Santos (CPF XXX.279.136-XX); Gustavo Viana de Souza (CPF XXX.843.326-XX); Helvio Marcos Rosa (CPF XXX.132.866-XX); Israel Felipe Oliveira Lopes (CPF XXX.236.446-XX); Jorisanio Jesus da Assuncao (CPF XXX.336.985-XX); Jose Carlos de Souza (CPF XXX.851.116-XX); Matheus Oliveira Proenca (CPF XXX.055.266-XX); Neiri Martins Ribeiro (CPF XXX.804.966-XX); Renato Gomes Ferreira (CPF XXX.204.916-XX) e Sebastiao de Jesus Oliveira Gandra (CPF XXX.544.036-XX). 1.3. Unidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.